Tribunal: TCU
Processo: 035.103/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Anuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), referente ao exercício de 2010. O Dnit é uma autarquia federal criada pela Lei 10.233/2001 e atualmente vinculado ao Ministério da Infraestrutura (MInfra).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Anual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), referente ao exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. considerar os Srs. José Henrique Coelho Sadok de Sá, Lusivaldo dos Santos Ribeiro e a Sra. Nadja Tereza Monteiro de Oliveira revéis, nos termos dispostos no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Luiz Antonio Pagot e Sandro Incerti Soares: 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Luiz Antonio Pagot, José Henrique Coelho Sadok de Sá, Lusivaldo dos Santos Ribeiro, Sandro Incerti Soares e da Sra. Nadja Tereza Monteiro de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II, 214, inciso III do Regimento Interno-TCU; 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis, Srs. Luiz Antonio Pagot, José Henrique Coelho Sadok de Sá, Lusivaldo dos Santos Ribeiro, Sandro Incerti Soares e da Sra. Nadja Tereza Monteiro de Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 268 do RI/TCU, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa (R$) Luiz Antonio Pagot (Diretor-Geral) 45.000,00 José Henrique Coelho Sadok de Sá (Diretor-Executivo) 30.000,00 Nadja Tereza Monteiro de Oliveira (Coordenadora-Geral de Cadastro e Licitações), 25.000,00 Lusivaldo dos Santos Ribeiro (pregoeiro e Coordenador de Licitações de Serviços Administrativos e Aquisições de Bens) 10.000,00 Sandro Incerti Soares (fiscal do contrato), 10.000,00. 9.6. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão aos responsáveis para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.